Tribunal: CARF
Processo: 13603.724029/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724029/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
GRAN - PLAST DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-46.627
- 8a Turma da DRJ/BHE, fls. 108 a 111.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724029/2012-85
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724029/2012-85

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado que, de acordo com
o relatório fiscal de fls. 11a 14, refere-se à contribuição destinada à Seguridade Social,
parte da empresa, incidente sobre valor pago a contribuinte individual, conforme folha
de pagamento e valores declarados na DEPJ/2009, ano calendário 2008, Ficha 04A -
Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral e Ficha 05A - Despesas
Operacionais - PJ em Geral, no período de 01/2008 a 12/2008.
A empresa não informou na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social os valores pagos aos contribuintes individuais, no período abrangido
pela autuação.
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$ 28.730,49.
O contribuinte teve ciência da autuação em 12/12/2012. fl. 2. e apresentou impugnação
em 10/01/2013, fls. 88 a 90.
Alega que não ocorreu fato gerador de contribuição previdenciária por se tratar de
pagamento feito a profissional sem vínculo empregatício e em caráter eventual, não
constituindo hipótese de incidência de contribuição.
Ressalta que para o nascimento da obrigação tributária não basta só a descrição pela lei
da hipótese de incidência, mas é preciso que alguém realize (em concreto) o fato que se
encaixe perfeitamente na hipótese de incidência que a lei instituiu.
Argui que a situação praticada pelo impugnante - feitura de pagamentos eventuais a
terceiros, sem vínculo empregatício - não configura hipótese de incidência descrita na
legislação de regência.
Requer seja julgada procedente a impugnação para cancelar o auto de infração.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
A Pessoa Física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
PRODUÇÃO DE PROVAS
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724029/2012-85

Transcorrido o prazo de impugnação, somente é permitida a produção de
provas se o impugnante demonstrar o atendimento das condições estabelecidas
no Decreto 70.235/1972 para sua aceitação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 116 a 118, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação diz respeito à contribuição destinada à
Seguridade Social, parte da empresa, incidente sobre valor pago a contribuinte individual, onde
foi constatado que a empresa não informou na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social os valores pagos aos contribuintes individuais, no período
abrangido pela autuação.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que a Pessoa Física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado obrigatório da
Previdência Social como contribuinte individual.
Em seu recurso voluntário, de uma forma, além de genérica e bem resumida, a
contribuinte repisa os argumentos apresentados perante à impugnação, argumentando que não
ocorreu a hipótese de incidência tributária no presente caso, por tratar-se de pagamento feito a
profissional sem vínculo empregatício com a autuada, o que não constitui hipótese de incidência
da indigitada contribuição, pois, para o nascimento da obrigação tributária não basta a só
descrição pela lei da hipótese de incidência, mas é preciso que alguém pratique ou realize, no
caso concreto, o fato ou situação que se encaixe perfeitamente na "forma" ou hipótese de
incidência que a lei modelou ou instituiu.
Considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do
artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724029/2012-85

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
O crédito previdenciário refere-se à contribuição da empresa incidente sobre valor pago
a contribuinte individual.
De acordo com o artigo 12 da Lei 8.212/1991:
Art 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V- como contribuinte individual: [...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego.
O art. 22, inciso III da mesma Lei prevê a incidência de contribuições previdenciárias. a
cargo do empregador, sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos contribuintes individuais:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: [...]
IH - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
Ao contrário do que alega o impugnante, os valores pagos às pessoas físicas que lhe
prestam serviços, caracterizadas como segurados contribuintes individuais, constituem
base de cálculo de contribuições sociais, estando a empresa obrigada a arrecadar e
recolher as contribuições devidas por esses trabalhadores, bem como as contribuições a
seu cargo, na forma determinada pela legislação previdenciária.
Quanto á produção de provas que requer o contribuinte, cabe ressaltar que é na
impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito, instruindo-a
com os documentos comprobatórios das suas alegações. Contudo, excepcionalmente,
poderão elas ser aceitas em outra etapa do processo, contanto que atendida, pelo menos,
uma das condições estipuladas pelo aitigo 16. § 4o, do Decreto 70.235/1972. como
transcrito a seguir:
Art 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724029/2012-85

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos apôs a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Examinando a peça impugnatória, observa-se que o defendente não demonstrou nos
autos a ocorrência de nenhuma das situações previstas no citado artigo que justifique a
aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Logo, não pode ser aceito pedido do interessado para apresentação posterior de provas.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manutenção
do crédito tributário constituído por meio do auto de infração 37.332.338-7.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 129
DF CARF MF
Original